Tribunal: TCU
Processo: 006.063/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3389/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.063/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela da Silva Salles (XXX.762.179-XX); Cristiane Claudino dos Santos (XXX.248.749-XX); Dhiosen Berg da Silva Ferreira (XXX.317.813-XX); Frank Rannyel Nascimento Castro (XXX.085.153-XX); Giselia Sousa Farias Frazao (XXX.833.693-XX); Joao Paulo de Araujo Carvalho (XXX.446.993-XX); Leila Candida do Nascimento (XXX.607.614-XX); Marcella Simoes Timm (XXX.879.490-XX); Richeli Borges Gaspar dos Santos (XXX.319.959-XX); Tatiane Cristina Luz de Abreu (XXX.793.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.